Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-46.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702046-46.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUAN LUCAS MOTA GOMES DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0717749-64.2021.8.07.0007 (1o Juizado Especial Cível de Taguatinga/DF), nos seguintes termos: Trata-se de processo de conhecimento que se encontra em fase de cumprimento de sentença. A parte exequente requereu a incidência da multa diária fixada no item da 1 da condenação. Intimada da decisão de id. 136132641, a executada requereu dilação de prazo para cumprimento. A parte exequente reiterou o pedido de aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), anexando aos autos documentos de id. 1394644182 para demonstrar que a executada não promoveu exclusão das anotações no cadastro do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central – SCR Ante o exposto, fixo a multa no valor de R$ 3.000,00 por não cumprimento da obrigação de fazer imposta no item 1 da condenação. Preclusa a presente, intime-se a executada para promover o pagamento da multa e do saldo remanescente, sob pena de prosseguimento da execução nos termos da decisão de id. 123993816. Sem embargo, fixo o prazo de 5 dias para cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de nova multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “estão presentes todos os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, já que há perigo de dano irreversível aos direitos dos agravantes ante a determinação de cumprimento da decisão”; b) “não é possível o cumprimento da obrigação unicamente por vontade própria do Banco do Brasil”; c) “o Sistema de informação de crédito do Banco Central não é IMPEDITIVO, e sim INFORMATIVO”; d) “o SCR NÃO é um sistema de consulta de operações inadimplentes ou de clientes que possuem restrições financeiras (negativação), mas sim de informações sobre operações de crédito contraídas pelos Bancos, incluindo as vencidas como a vencer”; e) valor “excessivo” da multa cominatória. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja afastada a multa ou, subsidiariamente, minorado o seu valor. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, III). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O cerne da controvérsia reside, primariamente, na viabilidade (ou não) do cumprimento da obrigação de fazer, para somente após se concluir pelo adimplemento (ou não) da parte ora agravante e/ou a proporcionalidade das astreintes aplicadas. De antemão, não há de ser conhecida a superveniente alegação (“não é possível o cumprimento da obrigação unicamente por vontade própria do Banco do Brasil”), por se tratar de inovação recursal, uma vez que caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis em momento oportuno (impugnação ao cumprimento de sentença); não o fazendo, tem-se operada a preclusão. No ponto, ao ser intimado para cumprimento da obrigação de fazer, o executado (ora agravante) se limitou a pleitear a dilação do prazo (ausente impugnação ao cumprimento). E ainda que assim não fosse, conforme informações extraídas do “site” do Banco Central colacionadas pelo próprio agravante (id 41568865, p.6), as instituições financeiras são responsáveis pelos dados dos clientes, por todas as inclusões, correções, exclusões, marcações sub judicie e registros de medidas judiciais e de manifestações de discordância sobre os dados. Destaca-se, ainda, que o registro no histórico do SCR (“prejuízo de crédito pessoal”) apresenta natureza de cadastro restritivo de crédito (Precedente do TJDFT: 1a Turma Cível, acórdão 1621004, DJE: 04.10.2022; 7a Turma Cível, acórdão 1185962, DJE: 29.7.2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1635629, DJE: 16.11.2022). De outro giro, é certo que no ato do arbitramento do valor da multa cominatória devem ser ponderadas a efetividade da tutela (compelir efetivamente a parte ao cumprimento da obrigação) e a vedação ao enriquecimento sem causa à parte beneficiada. Nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No caso concreto, constata-se que a sentença (ora executada) transitou em julgado em 05.5.2022, sem que a instituição financeira apresentasse propostas ou demonstrasse providências à exclusão das anotações de inadimplemento lançadas em nome do requerente/exequente no cadastro do Sistema de Informação de Crédito do Banco Central – SCR, oportunidade em se limitou a pleitear somente pela dilação do prazo. Nos termos do comando judicial originário, no caso de descumprimento da obrigação de fazer, teria sido estabelecida aplicação de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais). Desse modo, à míngua de comprovação de que o executado (agravante) teria cumprido, a tempo e modo, de forma satisfatória, a obrigação de fazer, tem-se por escorreita (em juízo sumário e superficial) as astreintes proporcionalmente aplicadas. Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal, de sorte que a questão deve ser exaurida na fase instrutória (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 23 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito